Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-59.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES.
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência para determinar que os juros remuneratórios sejam readequados à taxa média de mercado, nos valores acima mencionados e de acordo com as séries divulgadas pelo Banco Central, com recálculo do valor da dívida.
Apelo da embargante. Sem razão. Ação executiva aparelhada em cédula de crédito bancário. Título

Ementa:
APELAÇÕES.
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência para determinar que os juros remuneratórios sejam readequados à taxa média de mercado, nos valores acima mencionados e de acordo com as séries divulgadas pelo Banco Central, com recálculo do valor da dívida.
Apelo da embargante. Sem razão. Ação executiva aparelhada em cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à disposição do parágrafo 2° do art. 28 da Lei n° 10.931/04. Inteligência da Súmula no 14 do TJSP. Comissão de permanência. Súmula no 472 do STJ. Inexistência de cumulação indevida e cobranças em duplicidade.
Recurso da instituição financeira ré. Sem razão.
Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação do feito, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura dos contratos, e para as operações de crédito semelhantes. Manutenção do julgado. Honorários recursais não arbitrados.
Recursos desprovidos.